Tribunal: TJSP
Processo: 1023188-55.2014.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 1a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ADEQUAÇÃO – TEMA 905 do STJ e TEMA 810 STF
(art. 1.040, II, do CPC).
Juros e correção monetária. Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09. "A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao

Ementa:
ADEQUAÇÃO – TEMA 905 do STJ e TEMA 810 STF
(art. 1.040, II, do CPC).
Juros e correção monetária. Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09. "A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.". Cumprimento do decidido pelo Eg. STF no julgamento da Repercussão Geral, Tema 810, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como pelo C. STJ no Recurso Repetitivo, Tema 905, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES.
Retratação do julgado, para dar provimento ao recurso da autora, com observância dos Temas nos 810/STF e 905/STJ aos consectários legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1023188-55.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EXTERRAN SERVIÇOS DE ÓLEO E GÁS LTDA., é agravado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Extraordinária de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: No âmbito
da retratação, deram provimento ao recurso da autora, aplicando-se os Temas nos 810/STF
e 905/STJ aos consectários legais. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COIMBRA SCHMIDT E
LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1023188-55.2014.8.26.0053/50001 -Voto no
2
ARg no 1.023.188-55.2014.8.26.0053/50001 – São Paulo – 2a Vara da Fazenda Pública
Voto no 43.094 1a Câmara Extraordinária de Direito Público
Agte. EXTERRAN SERVIÇOS DE ÓLEO E GÁS LTDA.
Agdos. FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
(Proc. no 1.023.188-55.2014.8.26.0053)

ADEQUAÇÃO TEMA 905 do STJ e TEMA 810 STF
(art. 1.040, II, do CPC).
Juros e correção monetária. Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09.
“A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.”. Cumprimento do
decidido pelo Eg. STF no julgamento da Repercussão Geral, Tema
810, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como pelo C. STJ no Recurso
Repetitivo, Tema 905, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES.
Retratação do julgado, para dar provimento ao recurso da
autora, com observância dos Temas nos 810/STF e 905/STJ aos
consectários legais.

1. Trata-se de acórdão (fls. 988/999) desta Eg. Primeira Câmara
Extraordinária
de
Direito
Público,
completada
a
Turma
Julgadora
pelos
Desembargadores LEME DE CAMPOS e COIMBRA SCHMIDT, negando provimento
aos agravos regimentais de monocrática (fls. 884/895 do principal), dando provimento,
em parte, a apelação da FESP e reexame de sentença (fls. 831/838 do principal) acolhendo
de ação (fls. 01/21 do principal) de restituição de ICMS cobrado indevidamente sobre a
importação de equipamento destinado à prestação de serviços de compressão de gás, sob o
regime de admissão temporária.

Interpostos Recursos Extraordinário (fls. 926/938) e Recurso Especial (fls.
940/960). Com o julgamento do RE no 870.947/SE, DJ-e de 20.11.17 e rejeitados
embargos de declaração opostos, DJ-e de 18.10,19, e também com o julgamento do REsp
no 1.492.221/PR, DJ-e de 30.10.19, retornaram os autos para o cumprimento do art. 1.040,
II, do CPC (fls. 1.164/1.165 e 1.166/1.167).

É o relatório.

2.
Impõe-se a retratação do julgado.

Restringe-se a adequação à aplicação da Lei no 11.960, de 2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1023188-55.2014.8.26.0053/50001 -Voto no
3

Diante do julgamento do RE no 870.947/SE, DJ-e de 20.11.17 e rejeitados
embargos de declaração opostos, DJ-e de 18.10,19, bem como do julgamento do REsp no
1.492.221/PR, DJ-e de 30.10.19, determinou-se a devolução dos presentes autos a esta Eg.
Corte para o cumprimento do art. 1.040, II, do CPC (fls. 1.164/1.165 e 1.166/1.167).

Assim, em cumprimento ao art. 1.040, II, do CPC, compete agora à
Câmara de Direito Público a eventual retratação ou a manutenção da decisão recorrida.
Conforme o resultado será o caso de se encaminhar o recurso à Corte Superior.

É caso de retratar o julgado.

O v. aresto (fls. 988/999) manteve a monocrática que reformou, em parte, a
sentença para, quanto aos juros e correção, determinar a aplicação da Lei no 11.960/09.
Porém, a parte referente aos consectários merece ser revista.

Comporta aqui integral cumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento da Repercussão Geral Tema no 810 do STF e pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento Recurso Repetitivo do Tema no 905,
atrelado ao REsp no 1.492.221/PR.

No novo cenário, estabeleceu-se que:

1) Quanto à correção monetária, não se aplica a Lei no 11.960/09.

2) Quanto aos juros de mora:

a. Sendo débitos de natureza tributária, eles não mais incidem segundo
percentual pago pela poupança, e sim no utilizado pela Fazenda ao cobrar os débitos
tributários (SELIC).

b. Sendo débitos de natureza não-tributária, eles permanecem sendo
pagos segundo o percentual da poupança. Nessa hipótese, restou mantida a regra do art.
1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.

Especificamente quanto às condenações judiciais de natureza tributária,
como é o caso dos autos, o C. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu os seguintes
parâmetros a serem seguidos:

“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.”
“A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago
em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1023188-55.2014.8.26.0053/50001 -Voto no
4
Assim, impõe-se afastar a incidência da Lei no 11.960/09.

Daí a retratação (art. 1.040, II, do CPC) do julgado anterior (fls. 988/999),
mantendo-se a solução no mérito, mas determinando-se, quanto aos consectários legais, a
observância dos parâmetros ora fixados.

Procedente o agravo regimental da autora, os honorários devem ser
mantidos como fixados na r. sentença (fl. 838).
Por fim, oportuno destacar que, nos termos do Enunciado administrativo
no 7 do C. STJ, “somente nos recursos contra a decisão publicada a partir de 18 de
março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na
forma do art. 85, § 11, do novo CPC”.
Mais não é preciso acrescentar.
3. No âmbito da retratação, dou provimento ao recurso da autora,
aplicando-se os Temas nos 810/STF e 905/STJ aos consectários legais.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)